Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709236-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GERALDINA VALENTIM VIANA, GERALDINO MARTINS CHAVES, GERALDO ALVES DE OLVEIRA MAIA, GERALDO APARECIDO NETO, GERALDO BASTOS DOS SANTOS, GERALDO BERNARDO DA SILVA, GERALDO BESERRA DE MEDEIROS, GERALDO CARLOS CANDIDO DA SILVA, GERALDO CARDOSO PINTO, GERALDO CHAVES MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por GERALDINA VALENTIM VIANA, contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 42163704). Nos termos do art. 183 c/c art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao Distrito Federal para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator